Tribunal: TJMT
Processo: 1075423-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075423-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 810.797.881-15 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. RENOVAÇÃO DE DÍVIDA COM LIBERAÇÃO DE TROCO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA E ABUSIVIDADE DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de que a instituição financeira teria promovido, sem transparência, renegociação de contrato anterior, com elevação do valor da dívida e cobrança de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de “crédito renovação” foi realizada sem transparência, configurando vício de consentimento ou prática abusiva; (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada é abusiva a ponto de justificar revisão contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência de vício de consentimento ou abusividade.

4.

A documentação comprova que a operação foi formalizada como renovação contratual, com indicação expressa do saldo devedor anterior, do valor liberado e das condições financeiras, evidenciando transparência na contratação.

5.

O crédito de “troco” foi efetivamente disponibilizado na conta da consumidora, afastando alegação de ausência de liberação do numerário.

6.

A existência de contratação anterior na mesma modalidade demonstra familiaridade com o produto, enfraquecendo a alegação de desconhecimento da sistemática de renovação.

7.

Não há prova de que a operação se equipare a crédito consignado, inexistindo desconto em folha e sendo inadequada a comparação de taxas com essa modalidade.

8.

A abusividade dos juros não é presumida e exige demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado, ônus não cumprido pela parte autora.

9.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso.

10.

O pagamento regular de diversas parcelas por longo período sem impugnação prévia fragiliza a alegação de irregularidade originária.

11.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

2.

A renovação de contrato bancário com liberação de troco, quando formalizada com informações claras sobre valores, encargos e condições, não configura prática abusiva.

3.

A revisão de juros remuneratórios depende de prova concreta de abusividade em relação à média de mercado, não sendo suficiente a mera comparação com crédito consignado.

4.

A inexistência de vício de consentimento ou ilegalidade contratual afasta a pretensão de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075423-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Suely de Souza Guimarães

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença é internamente contraditória por ter deferido a inversão do ônus da prova e, na sequência, julgado improcedente pela ausência de prova da abusividade, ônus que, segundo alega, havia sido transferido ao Banco. Sustenta ainda omissão da sentença quanto à cláusula contratual que exigia a manutenção dos proventos no Banco do Brasil, o que aproximaria a operação do crédito consignado. Reitera, no mérito, a tese de renegociação sem transparência, abusividade dos juros e configuração de danos morais.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares,

A alegada contradição entre o deferimento da inversão do ônus da prova e a improcedência dos pedidos não configura nulidade.

A inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso, competia à recorrente trazer ao menos prova indiciária de vício de consentimento, falha informacional ou discrepância objetiva entre a taxa contratada e a média de mercado para a modalidade específica.

Esse ônus não foi cumprido, e a inversão deferida não tinha aptidão para supri-lo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que, em 21 de julho de 2022, buscou junto ao Banco do Brasil a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.800,00, sustentando que, ao invés da concessão de crédito autônomo, a instituição financeira teria promovido, sem a devida transparência, a renegociação de contrato anterior, incorporando saldo devedor pretérito e elevando o valor total da operação para R$ 4.221,65, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 305,11, totalizando R$ 14.645,28. Afirma abusividade das taxas de juros, sustentando que já teria quitado, até outubro de 2025, o montante de R$ 11.899,29, razão pela qual pleiteia a revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O reclamado apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação, afirmando que a operação realizada consistiu em renovação de contrato anterior, com liberação de troco no valor de R$ 1.800,00, mediante anuência da autora, com plena ciência das condições pactuadas.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se a operação realizada em 21 de julho de 2022 configurou prática abusiva decorrente de suposta renegociação compulsória sem transparência.

A análise dos documentos evidencia que a operação foi formalizada como “BB Crédito Renovação”, com indicação expressa de saldo devedor renovado no valor de R$ 2.372,20 e liberação de troco no importe de R$ 1.800,00, resultando em valor financiado de R$ 4.221,65, com incidência de taxa de juros de 6,35% ao mês e parcelamento em 48 prestações de R$ 305,11. Tais informações constam de forma clara no comprovante da operação, com indicação do custo efetivo total anual de 111,29% e valor total das parcelas de R$ 14.645,28, conforme imagem destacada abaixo:

O demonstrativo de evolução da dívida confirma a composição da operação, apontando como origem o contrato anterior firmado em 13 de agosto de 2021, id 350667506, cujo saldo devedor de R$ 2.372,20 foi incorporado, somado ao crédito novo de R$ 1.800,00.

Não há inconsistência entre os documentos, mas sim convergência quanto à natureza da operação, caracterizando típica renovação com consolidação de débito.

O extrato bancário, id 350667889, comprova que, na mesma data da contratação, em 21 de julho de 2022, houve crédito efetivo do valor de R$ 1.800,00 na conta da autora, seguido de movimentações compatíveis com saque, afastando qualquer alegação de não disponibilização do numerário.

Importante ressaltar que a autora já havia celebrado contrato anterior na mesma modalidade em 13 de agosto de 2021, com estrutura idêntica de renovação e liberação de troco, o que evidencia familiaridade com o produto contratado e enfraquece a alegação de desconhecimento quanto à sistemática da operação.

Não se verifica, portanto, ausência de informação ou ocultação relevante.

O instrumento contratual apresenta, de forma objetiva, todos os elementos essenciais da contratação, incluindo valor financiado, taxas de juros, encargos, quantidade de parcelas e datas de vencimento, atendendo ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A tese de equiparação da operação ao crédito consignado também não se sustenta.

Embora haja menção à manutenção de proventos na instituição financeira, inexiste prova de desconto direto em folha de pagamento.

Os próprios documentos classificam a operação como crédito pessoal sem consignação, sendo inadequada a comparação com taxas significativamente inferiores aplicáveis a modalidade de menor risco.

A alegação de abusividade das taxas de juros não foi comprovada. A recorrente não trouxe aos autos prova técnica apta a demonstrar que a taxa de 6,35% ao mês estaria em descompasso relevante com a média de mercado para operações de crédito pessoal na época da contratação. A simples comparação com taxa de crédito consignado não se presta a esse fim.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Temas 27 dos recursos repetitivos, é firme no sentido de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Esse ônus, que era da autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não foi cumprido.

Ademais, entre agosto de 2022 e outubro de 2025, foram pagas, pela recorrente, 39 parcelas de forma regular, isto é, durante quase três anos, sem que houvesse qualquer insurgência judicial ou administrativa formalizada antes do ajuizamento desta ação, o que fragiliza a alegação de vício originário.

As reclamações administrativas apresentadas não evidenciam irregularidade concreta, limitando-se a demonstrar inconformismo com o valor final da dívida, sem apontar divergência entre o contratado e o executado.

Diante desse contexto, não se verifica prática abusiva, vício de consentimento ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.

Ausente ato ilícito, não há que se falar em danos morais, uma vez que o mero inconformismo com o encargo financeiro decorrente de contrato regularmente celebrado não configura lesão extrapatrimonial indenizável.

Por fim, não se verifica a configuração de litigância de má-fé, porquanto a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, limitando-se a questionar a validade da contratação e a legalidade dos encargos pactuados, sem a demonstração de alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido formulado nas contrarrazões.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026